Tribunal: STF
Processo: Rcl 35296
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 12.927/2020
    Decisão: Trata-se de pedido de nulidade dos atos decisórios e a livre distribuição da presente reclamação com base no art. 70, § 1º, do RISTF.
    O caso é de indeferimento.
    Nos termos do § 1º do art. 69 do RISTF, o conhecimento excepcional de processo por outro Ministro que não o prevento prorroga-lhe a competência. 
    Ademais, destaco que na petição inicial o reclamante aduziu a prevenção nos seguintes termos:
    “Por força do disposto no CPC, art. 988, §§ 3º e 6º, c/c art. 930, parágrafo único, c/c art. 56, o Relator do processo principal – RE 1046278 – é prevento para decidir a presente Reclamação. 
    Assim, requer-se a distribuição por prevenção desta Reclamação ao Ex. mº Sr. Ministro Gilmar Mendes. .” (eDOC 1, p. 3)
    Tal ato configura má-fé processual passível de multa (art. 80, incs. IV, V e VI, c/c art. 81, do CPC/2015).
    Dessarte, nada tenho a prover quanto ao pedido de eDOC 49. 
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente